Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004607-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PONTES DE SOUZA - CPF: 060.445.391-48 (AGRAVANTE), CINTIA OHANE RAMOS MIRA - CPF: 054.448.341-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004607-56.2023.8.11.0000
– Tangará da Serra.

Agravante
:
Marcelo Pontes de Souza.

Agravada
:
Cíntia Ohane Ramos Mira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS

GRAVÍDICOS
– INDÍCIOS DA PATERNIDADE –
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS
– INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR ARBITRADO – MINORAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O dever de prestação de
alimentos

gravídicos
do pai em relação ao nascituro, decorre da simples concepção, conforme se extrai do disposto nos artigos
1o
e
2o
da Lei n.
11.804
/08.

Demonstrados nos autos indícios suficientes acerca da suposta paternidade, necessária é a
fixação
dos
alimentos

gravídicos
. Todavia, quando arbitrados em valor que se encontra, aparentemente, além das possibilidades do alimentante, necessária a redução para respeitar o binômio necessidade-possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004607-56.2023.8.11.0000
– Tangará da Serra.

Agravante
:
Marcelo Pontes de Souza.

Agravada
:
Cíntia Ohane Ramos Mira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcelo Pontes de Souza em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de alimentos gravídicos c/c alimentos provisórios, que lhe move Cíntia Ohane Ramos Meira, deferiu a tutela antecipada de urgência, fixando alimentos gravídicos no percentual de 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz o valor de R$ 546,84 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), além de 50% das despesas extraordinárias.

Irresignado, o agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois não possui condições de pagar os alimentos no valor fixado, uma vez que recebe remuneração mensal de R$ 2.163,46 (dois mil cento e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), quando lhe é permitido fazer horas extras. Todavia, nos meses em que a empresa não lhe permite a realização de trabalho extraordinário, sua remuneração não ultrapassa o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Segue alegando que possui diversas despesas para custear, como pagamento de pensão alimentícia à sua filha, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), além de pagar R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de aluguel. Assim, considerando os gastos com sua sobrevivência, pugna para que os alimentos gravídicos sejam reduzidos para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Pugna pela reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi deferido (id. 160954077).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164941153).

As informações foram prestadas pela magistrada, mantendo o
decisium
(id. 161271746).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 168576705), opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004607-56.2023.8.11.0000
– Tangará da Serra.

Agravante
:
Marcelo Pontes de Souza.

Agravada
:
Cíntia Ohane Ramos Mira.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cíntia Ohane Ramos Mira
moveu ação de alimentos gravídicos c/c pedido de alimentos provisórios em face de
Marcelo Pontes de Souza
,
tendo a
douta magistrada
a quo
deferido a tutela antecipada de urgência, para fixar os alimentos gravídicos no percentual de 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz o valor de R$ 546,84 (quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), além de 50% das despesas extraordinárias.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando
que não tem condições de pagar os alimentos no valor fixado, possuindo diversas outras despesas para custear, tais como o pagamento de pensão alimentícia à sua outra filha, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), além de pagar R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de aluguel. Deste modo, considerando os gastos com sua sobrevivência, pugna para que os alimentos gravídicos sejam reduzidos para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em analisar se acertada a decisão que deferiu o pedido de
fixação
dos
alimentos

gravídicos no percentual de 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

A princípio, c
abe salientar que o dever de prestação de
alimentos

gravídicos
do pai em relação ao nascituro, decorre da simples concepção, conforme se extrai do disposto nos artigos
1o
e
2o
da Lei n.
11.804
/08 e leva em conta as despesas decorrentes da gravidez, vejamos:

“
Art. 1o Esta Lei disciplina o direito de
alimentos
da mulher gestante e a forma como será exercido.

Art. 2o Os
alimentos
de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.

Parágrafo único. Os
alimentos
de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos
”.

E, para fixação dos
alimentos

gravídicos,
depende de fortes indícios de paternidade, conforme se extraí do artigo
6o
da Lei n.
11.804
/08:

“
Art. 6o Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará
alimentos

gravídicos
que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os
alimentos

gravídicos
ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão
”.

Sem embargo, pelos mesmos motivos que me levaram a concessão da tutela recursal, tenho que
os elementos que constam dos autos enveredam pela confirmação de um relacionamento amoroso entre as partes, consoante se extrai do resultado do exame gestacional, as fotos colacionadas e demais documentos trazidos pela autora (id. 160773181 – Pág. 17 a 32).

Firmada esta premissa, verifico que a insurgência diz respeito somente ao
quantum
arbitrado pela d. magistrada.

Cumpre destacar que de acordo com o que prevê o §1o do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio: necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele que deverá prestá-los, bem como das necessidades do alimentando. A propósito:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Dito isso, em que pese não ser possível aferir, com exatidão, neste momento processual, a veracidade das informações prestadas pelo agravante quanto à real impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado pela magistrada de origem, entendo pela possibilidade de se determinar ligeira redução no
quantum
, até a elucidação da questão.

Isso porque, o recorrente demonstrou que exerce a função de soldador, com remuneração mensal de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), consoante se extrai de sua CTPS (id. 160773181 – pág. 61) e que no mês de janeiro, recebeu salário no importe de R$ 2.163,46, devido às horas extras trabalhadas (id. 160773181 – pág. 61). Por outro lado, também logrou demonstrar que possui outra filha menor de idade (L.S.M.D.S), fazendo prova de diversas despesas mensais, tais como aluguel, água, energia elétrica.

Tendo em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual, tenho que os alimentos gravídicos devem ser minorados, não para a quantia pretendida pelo recorrente, mas para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, até que seja concluída a instrução processual, onde melhor poderá ser sopesado o binômio: necessidade-possibilidade.

A propósito, assim já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 150% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA DEPENDENTE –– MINORAÇÃO CABÍVEL, MAS COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a contribuir para a manutenção da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante.

Demonstrada a incapacidade financeira do agravante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.

A revisão da pensão provisória pode ocorrer a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitime.”
(RAI n.o 1014132-67.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Filho, j. 26.08.2020 – destaquei).

Nesse sentido, bem salientou o d. Procurador de Justiça, veja:

“
Feitas essas considerações, extrai-se dos documentos apresentados, que o agravante trabalha tem a função de soldador e em janeiro de 2023 obteve um rendimento mensal de R$ 2.163,46, consoante se vê no Id.: 160773181 – fl. 63.

Observo também que o agravante juntou a certidão de nascimento de sua outra filha menor de idade, recibos referente a pensão, aluguel e água incluso, fatura energia elétrica e outro, consoante se vê no Id.: 160773181 – fl. 65 à 69. Dessa forma, não se mostra razoável, ao menos por ora, manter o valor arbitrado.

Logo, concluímos que restou demonstrado, momentaneamente, a impossibilidade de efetuar o pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado pela magistrada singular.

Portanto, ao menos nesta fase processual, entendo oportuno que seja reformada a decisão recorrida. Sobre o assunto, destaco:

(...)

Portanto, diante da comprovação da impossibilidade de pagar os valores arbitrados em primeiro grau, entendo necessária a redução do valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário- mínimo vigente, ou seja, nos exatos termos da decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal (Id.:160954077) além de 50% das despesas extraordinárias.
”

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, a fim de reduzir e fixar os alimentos gravídicos no montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023